Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721734-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: JHSN CAFETERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DF PLAZA LTDA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de JHSN CAFETERIA LTDA, ora executado/agravado, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado junto aos sistemas INFOJUD, DOI e DIMOB nos seguintes termos (ID n° 197104311 – autos de origem): “(...) 1 - A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2- A parte exequente requer informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias, mediante ofício para a Receita Federal do Brasil. Verifico que tal pedido se coaduna com a consulta ao sistema InfoJud. Entretanto, tal medida só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Assim, por se tratar de consulta ao mesmo banco de dados da Receita Federal, disponível por meio da consulta ao sistema Infojud, indefiro, por ora, a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 3 - Quanto à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, esta foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Não se trata, portanto, de repositórios de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário, não trazendo aos autos informações a respeito de bens penhoráveis. Assim, verifica-se que a pesquisa ao DIMOB não atinge a finalidade pretendida neste feito, qual seja, a localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito, em nada contribuindo para recebimento do crédito perseguido. Dessa forma, indefiro esse pedido. (...)” Em suas razões recursais, o exequente/agravante alega que a decisão agravada limita seu poder de atuação na busca da satisfação do crédito exequendo. Aduz que as ferramentas pleiteadas estão relacionadas à “Receita Federal do Brasil e têm o objetivo de fornecer informações relevantes para a fiscalização e controle de atividades específicas, como transações financeiras (INFOJUD), operações imobiliárias (DOI) e atividades no setor imobiliário (DIMOB).” Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a realização de pesquisa de bens junto aos sistemas INFOJUD, DOI e DIMOB. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Parcial razão assiste ao exequente/agravante. Inicialmente, cumpre destacar que o escopo do processo de execução é a satisfação do credor. Nesse contexto, da mesma forma que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Juízo da execução propiciar ao exequente as ferramentas judiciais ordinárias para localização e constrição de bens do devedor, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Trata-se de medida que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos. Nesse sentido, conquanto não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Isso porque as pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade, mormente quando já realizadas e frustradas nos autos, e ausente qualquer indício de alteração na situação financeira da parte executada. No caso, após análise dos autos, verifica-se que não foi oportunizado à agravante a utilização do sistema INFOJUD em nenhuma oportunidade, o que dificulta o levantamento de patrimônio dos devedores apto a responder pela execução. Destarte, é razoável determinar tais medidas que, se frutíferas, poderão efetivar a execução. Além disso, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 425, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos convênios judiciais de pesquisa de bens, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor, senão vejamos o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências. ” (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019). (grifei). No mesmo sentido, tem seguido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA. Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa nos sistemas de consulta eletrônica (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), homenageando a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de localização de bens, o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Diante do decurso de tempo decorrido após a realização das últimas pesquisas de bens, sem êxito, deve ser deferida a pesquisa via sistema INFOJUD requerida pela parte credora. (Acórdão 1669081, 07354381120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 11/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAQUELAS DISPONÍVEIS E ACESSÍVEIS AO CREDOR, ASSIM COMO DA PRESENÇA DE INDÍCIOS OU FUNDADAS RAZÕES PARA SE ACREDITAR QUE O DEVEDOR POSSUA PATRIMÔNIO OU RECURSOS QUE JUSTIFIQUEM E POSSAM SER ALCANÇADOS PELO ATO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, (...) (Acórdão 1755663, 07262401320238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Portanto, revela-se cabível a realização da pesquisa INFOJUD, nos termos requeridos pelo exequente/agravante, à luz do princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, o que configura a probabilidade do direito alegado. Ademais, o perigo de dano reside no evidente prejuízo à execução oriundo da suspensão e do arquivamento do feito por ausência de bens penhoráveis, que pode gerar a ocorrência futura da prescrição intercorrente. No entanto, com relação aos sistemas DOI e DIMOB, sorte não assiste ao agravante. As pesquisas via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB foram instauradas com a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários, e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis, o que, por consequência, afasta a utilidade de tal pesquisa no presente caso. Esse é o entendimento deste Tribunal: (...) III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. (...) (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB).INDEFERIMENTO DE MEDIDAS. INDICAÇÃO DE BENS. PRERROGATIVA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há pertinência ao deferimento das pesquisas em Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB , pois não coadunam com a finalidade da execução. 2. Cabe ao credor as diligências para encontrar bens passíveis de constrição, sendo certo que a falta de utilidade efetiva e de elementos mínimos para realização de diligências não contribui para a finalidade do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1847216, 07045716420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Cabível ao credor a realização de tais pesquisas, descabida a intervenção do Judiciário para a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB. 3. Ausente a demonstração de qualquer alteração fática da situação econômica da parte executada, de rigor a negativa de realização de medidas inócuas. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1824865, 07526016720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito alegado, com relação a tais pesquisas. Portanto, presente parcialmente os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do agravante, e concedo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 18:33:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora